Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-48.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000608-48.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA KARLA TORQUATO 88696103149 - CNPJ: 30.526.977/0001-08 (APELADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), ANDREIA DE OLIVEIRA - CPF: 922.733.001-15 (APELANTE), MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 023.814.761-48 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1000608-48.2021.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Andreia de Oliveira

Apelada:
Fabiana Karla Torquato - ME

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CHEQUE – FALSIDADE IDEOLÓGICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – VALOR E ASSINATURA CONFIRMADOS PELO EMISSOR – POSTERIOR PREENCHIMENTO DE DATA DE EMISSÃO – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O cheque constitui documento hábil e suficiente para embasar o procedimento monitório.

Diante da não comprovação pela parte ré de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, em sede de embargos à monitória, deve ser o cheque por ela emitido convertido em título executivo judicial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacifico sobre os denominados “cheques incompletos”, não sendo causa de nulidade do título a omissão de um dos elementos, quando comprovado pelo emissor o valor e a respectiva assinatura do cheque.

O prazo para a prescrição da ação de cobrança de dívida lastreada em cheque é de cinco anos da sua emissão, mormente porque tal cártula, sem força executiva, subsiste como documento representativo de dívida.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1000608-48.2021.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Andreia de Oliveira

Apelada:
Fabiana Karla Torquato - ME

R E
L
A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Andreia de Oliveira contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação monitória ajuizada por Fabiana Karla Torquato- ME, rejeitou os embargos, constituindo de pleno direito em título executivo judicial consistente na obrigação de pagar a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além de condenar a embargante nas custas e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a embargante recorre alegando a falsidade ideológica, sob o argumento de que a data da emissão do título não corresponde à verdade. Aduz que o cheque não serve para embasar a pretensão, e tampouco, ensejar o reconhecimento da ação monitória, em decorrência da prescrição, diante da data real da emissão do cheque.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 135976326).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1000608-48.2021.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Andreia de Oliveira

Apelada:
Fabiana Karla Torquato- ME

V O T O

Cinge-se dos autos que Fabina Karla Torquato – ME moveu ação monitória em face de Andreia de Oliveira, visando o recebimento de cheque no. 000040, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), restando devolvido por encerramento de conta bancária.

Apresentando embargos monitórios, a devedora sustentou que o cheque foi emitido nominalmente para Rene Costa e que não houve a regularidade do endosse para

legitimar a cobrança, já que a data de emissão não é a correta, ressaltando que encerrou a conta bancária em 2012. Pleiteando, por consequência, o reconhecimento da prescrição da obrigação.

Após a instrução processual, o douto juiz
a quo
afastou os argumentos da defesa, constituindo de pleno direito em título executivo judicial consistente na obrigação de pagar a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além de condenar a embargante nas custas e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 135976321).

Contra essa decisão, a apelante recorre a alegando a falsidade ideológica, e que o cheque não serve para embasar a pretensão, e tampouco, ensejar o reconhecimento da ação monitória, em decorrência da prescrição, diante da data real da emissão do cheque.

Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva.

Dizem os artigos 700 e 701, do CPC/15:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

In casu
, a petição inicial foi devidamente instruída, conforme documentos anexados, que demonstram de forma suficiente a existência do fato que constitui o direito da autora, mormente o título de crédito (id. 135982227).

Sabe-se que a ação monitória embasada em cheque emitido pela apelante, suficiente para a propositura e prosseguimento da ação, não havendo necessidade da
causa debendi
, vez que por ser título de crédito, possui as características da autonomia, abstração e literalidade e não as perde, abstraindo-se somente a força executiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 531, que dispõe:
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o
emitente,
é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”
(negritei).

Sendo assim, a autora da ação monitória não precisa mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito.

No entanto, a ré, nos embargos à monitória, pode discutir a
causa debendi
, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor,
nos termos do art. 373, inciso II, do CPC
.

A apelante alega a tese de falsidade ideológica, consistente na data da emissão do cheque, sob o argumento de que o título foi emitido em meados do ano de 2010 para Rene Costa, decorrente de um empréstimo, e naquela ocasião o cheque não foi datado, e que em decorrência da usura de Rene, o título não foi resgatado.

Aduz que o título apresentado em 24.04.2017 foi devolvido pelo motivo 13 (conta encerrada - em 2012),
defendendo que a ação foi distribuída após o prazo prescricional da data da emissão real do cheque.

In casu,
embora afirme a emissão do título em outra data,
o fato é que não trouxe aos autos qualquer prova apta a comprovar a cobrança indevida com apresentação do cheque ao Banco, até porque a ausência da data no momento da emissão não é requisito que nulifica o título.

A jurisprudência é pacifica sobre a existência dos chamados “
cheques incompletos
” vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. EMISSÃO COM CLAROS. AUSÊNCIA DA DATA DE EMISSÃO. POSTERIOR CONTRAORDEM PARA REVOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DO TERMO INICIAL. PORTADOR DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. SUMULA 387/STF.

1. Embargos à execução opostos em 07/11/2013. Recurso Especial interposto em 05/08/2016 e atribuído a este Gabinete em 23/01/2017.

2. O propósito recursal consiste em determinar qual o termo inicial da contagem da prescrição na hipótese em que um cheque dado em garantia, sem a data preenchida, entrou em circulação e, quatro anos após a emissão da contraordem, inseriu-se a data no campo designado.

3. Há muito a jurisprudência permite a existência dos chamados "cheques incompletos",
quando emitidos com a omissão de um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu preenchimento posterior pelo credo de boa-fé antes de sua cobrança
. Nesses termos, veja-se o que consta na Súmula 387 do STF ("A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto").

4. O termo inicial da prescrição do cheque deve ser a data expressamente consignada no espaço reservado para a emissão da cártula, conforme consta em tese fixada no Tema Repetitivo no 945.

5. "O interesse social visa, no terreno do crédito, a proporcionar ampla circulação dos títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua aquisição".

6. Os riscos da emissão de cheque com claros recai particularmente sobre seu emitente, considerando que inoponibilidade de exceção de abuso no preenchimento do cheque quando ele é feito por terceiro portador de boa-fé.

7. Não pode o julgador deduzir a existência de má-fé pelo portador do cheque pelo simples fato do preenchimento da data de emissão ocorrer após a contraordem para revogação do cheque, a não ser que determine expressamente a existência de má-fé pelo exequente, ora recorrido.

8. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.647.871/MT, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2018)

Ademais, a tese de que a conta bancária foi encerrada em 2012, como forma de reconhecimento da prescrição, também não merece prosperar, pelo que colho parcela da fundamentação da sentença:

“Tendo encerrado a conta caberia a Requerida inutilizar os cheques emitidos e que estariam sob sua posse e/ou liquidar os que estivessem junto à terceiros. Se assim não procedeu, é evidente que não tomou as providências necessárias para inutilizar o talonário de cheques após a extinção da conta.

Quando o cliente encerra a conta corrente ainda em posse de talão de cheques, deve ele proceder na devolução e cancelamento do mesmo junto à agência bancária. Sendo omisso em tal ponto, não pode ele pretender ver-se livre de eventuais prejuízos que venha a ter em razão de sua conduta.

Cumpre lembrar, quando ocorre o encerramento da conta bancária, é obrigação do correntista devolver ao banco ou inutilizar os talões de cheques em seu poder, procedimento não adotado pela Requerida no caso concreto.”
(id. 135976321)

Em sendo assim, diante do princípio da cartularidade, consta no título a emissão em 20.04.2017 (id. 1359822270), e a ação distribuída em 28.01.2021, restando evidente o dever de afastamento da prescrição, já que não foi extrapolado o prazo quinquenal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória embasada com cheque prescrito,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula". 2. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1101412/SP, 2a Seção, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 11.12.2013 - destaquei)

A par disso, a Súmula no 503 por aquela corte, assim redigida:
"O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula".

Outro não é o entendimento deste Tribunal, confira:

“AÇÃO MONITÓRIA – ADIANTAMENTOS SOBRE Fl. 7 de 10 QUINTACÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 140230/2014 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS CONTRATOS DE CÂMBIO - EMBARGOS ACOLHIDOS – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECLARADA – INOCORRÊNCIA – LAPSO NÃO EXAURIDO - DOCUMENTO HÁBIL AO AJUIZAMENTO DA MONITÓRIA NA FORMA DO ART. 1.102.a, CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para a propositura da ação monitória é de cinco anos (CC 206, §5o, I), contados a partir da prescrição da ação executiva, portanto, ainda não exaurido no ajuizamento da ação, cujo fundamento base deixa de ser o título extrajudicial, autonomamente considerado, e passa a ser a dívida nele representada.”
(TJMT, RAC n. 25578/2013, minha relatoria, 5a Câm. Cív.,j. 24.07.2013)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022